Tribunal: TJSP
Processo: 1020585-57.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Responsabilidade civil. Empresa de valet. Roubo de veículo entregue ao manobrista. Recebimento do bem incontroverso. Chaves que estavam em poder dos funcionários e foram entregues por determinação do roubador. Aperfeiçoamento do vínculo jurídico independentemente de ter a ré cumprido ou não sua obrigação de documentar o ato por meio da entrega do ticket próprio. Responsabilidade não excluída pelo

Ementa:
Responsabilidade civil. Empresa de valet. Roubo de veículo entregue ao manobrista. Recebimento do bem incontroverso. Chaves que estavam em poder dos funcionários e foram entregues por determinação do roubador. Aperfeiçoamento do vínculo jurídico independentemente de ter a ré cumprido ou não sua obrigação de documentar o ato por meio da entrega do ticket próprio. Responsabilidade não excluída pelo fato do roubo. Evento que, dada a natureza da atividade, marcada por depósito profissional remunerado e pela oferta de segurança na ausência do titular do bem, acha-se dentre os riscos naturalmente assumidos pela prestadora de serviços. Fortuito interno. Impossibilidade de cogitação da culpa exclusiva de terceiro, para o fim do art. 14, § 3o, II, do CDC. Empresas do setor que inclusive são obrigadas, no município de São Paulo, a providenciar seguro contra roubo. Manutenção ademais pela ré, em termos irregulares, do veículo subtraído na via pública. Indenização devida. Demanda regressiva movida por seguradora. Correção monetária devida a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ). Juros da mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do CC. Sentença de procedência reformada apenas quanto aos juros. Apelação da ré parcialmente provida para tal fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000740126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020585-57.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SPARK
ESTACIONE GUARDA E ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS - EPP, é apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020585-57.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.960
2
Apelante: Spark Estacione Guarda e Estacionamentos de Veículos - EPP
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelação no 1020585-57.2017.8.26.0100 - 4a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.960
Responsabilidade civil. Empresa de valet. Roubo de veículo
entregue
ao
manobrista.
Recebimento
do
bem
incontroverso. Chaves que estavam em poder dos
funcionários e foram entregues por determinação do
roubador.
Aperfeiçoamento
do
vínculo
jurídico
independentemente de ter a ré cumprido ou não sua
obrigação de documentar o ato por meio da entrega do
ticket próprio. Responsabilidade não excluída pelo fato do
roubo. Evento que, dada a natureza da atividade, marcada
por depósito profissional remunerado e pela oferta de
segurança na ausência do titular do bem, acha-se dentre os
riscos naturalmente assumidos pela prestadora de serviços.
Fortuito interno. Impossibilidade de cogitação da culpa
exclusiva de terceiro, para o fim do art. 14, § 3o, II, do
CDC. Empresas do setor que inclusive são obrigadas, no
município de São Paulo, a providenciar seguro contra
roubo. Manutenção ademais pela ré, em termos irregulares,
do veículo subtraído na via pública. Indenização devida.
Demanda regressiva movida por seguradora. Correção
monetária devida a partir do efetivo desembolso (Súmula
43 do STJ). Juros da mora a contar da citação, nos termos
do art. 405 do CC. Sentença de procedência reformada
apenas quanto aos juros. Apelação da ré parcialmente
provida para tal fim.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 110/113 julgou procedente demanda
indenizatória ajuizada por seguradora, em via regressiva, contra empresa de valet, tendo
por base roubo de veículo segurado quando sob responsabilidade da ré; afastou o MM.
Juiz, para tanto, preliminar de inépcia da petição inicial, no mais tendo por comprovado
o aperfeiçoamento do contrato de depósito, mediante entrega do veículo para o
manobrista e emissão do comprovante de recebimento do automóvel, reconhecendo
outrossim a responsabilidade da demandada, sem embargo da incontroversa ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020585-57.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.960
3
de roubo à mão armada, por tratar-se de risco inerente à atividade empresarial
explorada. Condenou a ré, por força disso, ao ressarcimento à autora do valor por ela
indenizado junto ao segurado, R$ 192.888,91 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e
oitenta e oito reais e noventa e um centavos), com correção monetária e juros
moratórios legais contados da data do desembolso.
Apela a ré (fls. 127/153), arguindo nulidade processual
decorrente da existência de duas sentenças distintas (sic), visto que totalmente diverso
da decisão lançada nos autos o conteúdo da intimação publicada no Diário de Justiça
Eletrônico, dizendo ter sido induzida em erro e violadas as garantais do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal; a par disso, argui também a nulidade das
sentenças (sic), como decisões-surpresa, por terem-se baseado em documentos (fls.
104/106) sobre os quais não teria ela, apelante, tido oportunidade de se manifestar.
Finalmente, ainda uma vez suscita a nulidade dos julgados (sic), por cerceamento de
defesa, tendo em vista o julgamento antecipado, quanto imprescindível no caso a prova
oral tempestivamente requerida (inclusive pela outra parte). Insiste, mais, na inépcia da
petição inicial, e no tocante ao mérito do litígio reitera não ter chegado a se constituir
relação jurídica para com o segurado, visto ter esse, apressadamente, deixado o carro na
porta do buffet e ingressado no local, sem esperar o devido cadastramento do veículo e a
emissão do ticket comprovando a contratação dos serviços de manobrista.
Subsidiariamente, caso ultrapassados esses aspectos, reitera a ocorrência de caso
fortuito e a ausência de responsabilidade de sua parte em caso de roubo com violência,
ainda que no sistema de responsabilidade civil objetiva. Por derradeiro, protesta pela
incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora a
contar da citação. Bate-se dessa forma pela anulação das duas sentenças proferidas (sic)
e a retomada do processamento, com o suprimento dos vícios apontados, ou, quando
não, pela reforma dos julgados (sic), com o julgamento de improcedência da demanda
ou, se menos, a alteração nos critérios de incidência dos encargos moratórios.
O apelo, que é tempestivo, foi devidamente processado, com a
apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fl.165/181).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020585-57.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.960
4
É o relatório.
Prospera em pequena escala o inconformismo.
Apreciada inicialmente, por ordem lógica de prejudicialidade, a
alegação de inépcia da inicial, não assiste razão à apelante. A preambular, sem dúvida,
veio devidamente fundamentada, com exposição, dentro do suficiente, dos fundamentos
de fato e de direito embasadores da demanda; nesse sentido, quanto aos fatos, não havia
necessidade de ir além da narrativa da ocorrência em si do roubo do veículo segurado,
quando entregue aos cuidados do manobrista da ré, bem como da circunstância de ter
havido o pagamento da indenização pela seguradora ao segurado.
Dita narrativa é perfeitamente compreensível, e a própria ré não
teve dificuldade alguma em reconhecer os elementos da causa de pedir. Apega-se ela,
tão somente, e de forma nitidamente oportunista, ao detalhe de a seguradora, ao tecer
considerações jurídicas em torno do instituto da sub-rogação, ter reproduzido sem a
devida atenção trecho com alusão exemplificativa a hipótese de acidente de trânsito;
ocioso todavia dizer que o equívoco se mostra irrelevante, não implicando de forma
alguma alteração da causa de pedir ou conflito para com os fundamentos de fato. A uma
porque, insista-se, a referência a acidente de trânsito, como dito, é feita em termos
meramente exemplificativos; e a duas porque o direito à sub-rogação das seguradoras é
uniforme e não se modifica, quanto à natureza, quaisquer que sejam os fatos
motivadores do pagamento da indenização securitária.
Ao fim e ao cabo, sabe-se que houve o roubo, que o segurado
foi ressarcido do prejuízo e que a seguradora, com base nesse pagamento e na
responsabilidade imputada à ré pela guarda da coisa, pretende o reembolso do valor
pago, sem que nesse conjunto de fatores se vislumbre qualquer incoerência.
Prosseguindo, a estranha arguição de nulidade processual pela
suposta prolação de duas sentenças ignora a distinção elementar entre o ato judicial, em
si, e a respectiva comunicação. À toda evidência, não houve duplicidade de decisões; o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020585-57.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.960
5
que ocorreu, simplesmente, foi um equívoco, por razões desconhecidas, no tocante à
intimação da sentença proferida, que fez com que, no intuito de reprodução do texto
integral da decisão, viessem interpolados trechos relativos a outra decisão.
A intimação, portanto, e somente ela, terá sido irregular,
equívoco que não contamina obviamente a decisão propriamente dita, e que portanto
não seria sanável pela nulificação da sentença, senão pelo singelo refazimento da
própria intimação; mas até mesmo esse aspecto acabou por ficar superado, na medida
em que a ré optou por desde logo exercer a faculdade recursal, interpondo apelação em
termos eficazes (pois considerou, como objeto da impugnação, o teor real da sentença
proferida) e com isso afastando a perspectiva de prejuízo.
Quanto à alegação de indevida consideração, sem contraditório,
dos documentos de fls. 104/106, a ré age no limite da boa-fé. Nota-se que a autora
apresentou réplica, acompanhada de um documento (fls. 88/101), e logo em seguida
nova petição (fl. 103), desta feita com os outros documentos referidos, imediatamente
após a certidão de intimação do ato ordinatório para manifestação sobre a réplica (fl.
102); a ré, assim, ao acessar os autos para atendimento dessa intimação, o que de fato
fez (fls. 108/109), inevitavelmente terá tido contato com a nova manifestação e
documentos da autora, todavia sobre eles cuidadosamente omitindo-se de se pronunciar,
como que a reservar possível arguição de nulidade para uso oportuno.
Abstraído esse aspecto, e conquanto seja o caso de reconhecer a
ausência, em concreto, de intimação específica quanto ao teor de fls. 104/106, não é o
caso de proclamar nulidade alguma, seja porque a r. sentença aludiu a outras provas,
seja porque, de fato, faz-se possível o acolhimento da versão fática da petição inicial
independentemente de tais documentos, especialmente em função da confissão da
própria ré, como segue mais adiante examinado.
O mesmo se diga para a arguição, em termos mais amplos, de
cerceamento probatório: não havia, em absoluto, necessidade de designação de
audiência instrutória e de produção de prova oral, seja porque a ocorrência do roubo é
incontroversa e narrada pela própria ré, seja porque essa última admitiu, ao fim e ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020585-57.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.960
6
cabo, o recebimento das chaves do veículo subtraído com vistas à sua guarda.
Superadas tais questões de ordem formal, no tocante ao mérito
do litígio não assiste melhor sorte à apelante.
Com efeito, as duas principais matérias discutidas nos autos
dizem respeito ao pretenso não aperfeiçoamento do contrato entre as partes e, por outro
lado, à sugestão de ausência de responsabilidade das empresas de valet quanto às
hipóteses de roubo com grave ameaça, que configurariam força maior em relação à
atividade desenvolvida.
Pois bem, no tocante ao primeiro aspecto, não é mesmo o caso
de considerar os documentos novos apresentados pela autora, em especial o
comprovante de recepção do veículo de fl. 104. Além da já mencionada falta de
intimação específica da ré para sobre ele se manifestar, trata-se de documento que a
autora já teria em seu poder desde o princípio e que, dessa forma, deveria ter sido
necessariamente juntado com a petição inicial, nada justificando a apresentação
aleatória em momento posterior; e, quando não bastasse, bem examinado o referido
documento tem-se fundada dúvida quanto a se relacionar ao evento objeto do litígio, já
que traz como emitente do documento o nome de pessoa jurídica diversa da ré e por
outro lado alude a preço (R$ 15,00) distinto do cobrado por essa última (R$ 20,00).
De qualquer maneira, conforme já dito, é possível a acolhimento
da narrativa fática da preambular a partir de outros caminhos.
Pouco importa, diversamente do que diz a apelante, não tenha
ela registrado o veículo do segurado quando da entrada do cliente no buffet infantil onde
realizado o evento, ou ainda entregue o ticket respectivo.
Em torno da falta de registro, antes de mais nada, a despeito de
alegação de cunho negativo tinha a ré a seu cargo (e apenas ela) fazer a prova
correspondente, a partir da singela apresentação, para confronto, da listagem dos outros
veículos registrados na mesma oportunidade.
De toda forma, ainda que verídica a falta de cadastramento,
tratar-se-ia no caso de ofensa ao direito do consumidor em receber o devido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020585-57.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.960
7
comprovante, com todos os dados alusivos ao veículo entregue, além de violação da
obrigação legal da prestadora de serviços (inclusive para fins fiscais) de documentar
adequadamente a operação, omissões que não poderiam de modo algum ser
manipuladas pela infratora em seu próprio benefício.
O fato é que o veículo foi deixado com manobrista da ré, sendo
o quando basta para o aperfeiçoamento do depósito e para o surgimento, em desfavor da
ré, dos deveres de guarda e incolumidade no tocante ao bem recepcionado.
E não colhe a versão de que o proprietário teria estacionado o
veículo na via pública e entrado apressadamente no estabelecimento, sem aguardar pela
devida formalização da entrega do veículo. Como é incontroverso, por ocasião do roubo
o meliante teria apontado diretamente para o veículo segurado e exigido a entrega das
respectivas chaves, sendo atendido pelos funcionários da ré, o que mostra, estreme de
dúvidas, que as chaves estavam em poder desses (não, por exemplo, no interior do
próprio veículo), acondicionadas em local próprio.
Inequívoco, portanto, que o veículo houvera sido entregue e se
achava sob guarda e responsabilidade da ré.
Por outro lado, no tocante ao exame da responsabilidade civil
por força da natureza da atividade, tem-se por igualmente incontroversa a ocorrência de
roubo à mão armada, o que todavia não basta para a exclusão do encargo reparatório da
parte da empresa de valet.
Sem embargo da regra do art. 642 do Código Civil (“O
depositário não responde pelos casos de força maior...”) e mesmo do disposto no art.
14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não se pode pretender existente em
caso como o dos autos excludente de responsabilidade relacionada à culpa exclusiva de
terceiro, ou ainda o chamado fortuito externo.
Trata-se de hipótese de depósito que não segue a regra desse
tipo de contato em torno da gratuidade (art. 628, caput, parte inicial, do Código Civil),
sendo a atividade das empresas do gênero desenvolvida mediante remuneração e em
caráter profissional, com promessa implícita de segurança que vai muito além da mera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020585-57.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.960
8
perspectiva de estacionamento do veículo em local disponível, mas que compreende
inegavelmente a proteção, na ausência do proprietário, à vista justamente dos riscos
naturalmente existentes em cidades de maior porte - dentre eles, especialmente, a
atuação de meliantes.
Não há, enfim, como pretender que evento como tentativa de
roubo seja algo simplesmente imprevisível para prestadores desse gênero de serviço,
nem tampouco negar que a proteção contra quaisquer atos de terceiro seja, repita-se,
implícita à atividade oferecida.
Dessa forma, sem embargo de respeitáveis pronunciamentos em
sentido diverso, tem-se ser a responsabilidade dos guardadores nos moldes da ré (como
também a dos estacionamentos) preservada mesmo em caso de roubo, que constitui
risco assumido e próprio da natureza da atividade, portanto configurando o chamado
fortuito interno, tal como já decidido por este E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA
CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
Teoria do livre
convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC CDC
que deve ser aplicado à hipótese Sub-rogando-se a seguradora nos
direitos da segurada, aplica-se a legislação que se aplicaria ao titular
original da ação Legitimidade da apelante para figurar no polo passivo
da ação Roubo do veículo segurado em "vallet" que se encontra em frente
ao restaurante réu, fazendo o consumidor crer que seja disponibilizado por
ele Disponibilização do serviço que constitui grande atrativo para as suas
atividades comerciais Irrelevância da ausência de vínculo contratual
entre as empresas ou de ser terceirizado Precedentes desta Corte
Empresa requerida que, ao oferecer estacionamento aos seus clientes,
assume o dever de guarda sobre o bem móvel Súmula 130 do STJ
Diante da falta de diligência necessária para impedir a atuação criminosa,
a apelante deve ser vista como causadora, ainda que indireta, do dano,
inclusive para efeitos de interpretação da Súmula 188/ STF

Responsabilidade objetiva advinda dos riscos inerentes à atividade Roubo
que deve ser enquadrado como evento fortuito interno, não permitindo,
portanto, o reconhecimento de excludentes de responsabilidade

Majoração dos honorários arbitrados em Primeiro Grau, conforme
determina o art. 85, §§ 1o e 11, NCPC Negado provimento.”
(Apelação no 1086389-06.2016.8.26.0100/Foro Central da Capital, 25a Câm.
Dir. Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 27/7/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020585-57.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.960
9
Mas não é só. A reforçar essas considerações de caráter geral e a
confirmar estarem os casos de roubo dentre os riscos assumidos, deve ser considerado
que o fato objeto do litígio ocorreu na Capital de São Paulo, sendo as empresas de valet,
nesse município, obrigadas a contratar seguro, dentre outras coisas, contra roubo dos
veículos confiados à sua guarda, nos termos do art. 2o, VI, da Lei Municipal no
13.763/2004 (com a redação dada pela Lei Municipal no 16.132/2015) o que a ré em
momento algum cogitou ter observado.
Indo além, o art. 2o, IV, desse mesmo diploma, reza que as
empresas do setor deverão ter lugar seguro e adequado para a guarda dos veículos,
sendo expressamente vedado o uso da via pública para o estacionamento dos veículos
(art. 3o, I), exatamente ao contrário do procedimento da ré, que manteve o veículo do
segurado na via pública, em frente ao buffet.
Portanto, não bastasse a responsabilidade derivada do risco da
própria atividade, pode-se afirmar ter a ré, no tocante ao evento aqui considerado,
descurado das obrigações legais inerentes, prestando pois o serviço em termos
defeituosos.
Confirma-se por tudo a condenação objeto da r. sentença
apelada, inclusive no tocante à correção monetária, que deve ter como termo inicial de
contagem a data do desembolso pela seguradora, de modo a preservar a expressão
monetária do valor a ser ressarcido (Súmula no 43 do STJ).
Quanto aos juros moratórios, contudo, com razão a apelante. Em
se tratando de perdas e danos derivados de responsabilidade contratual, devem os juros
correr da data da citação, conforme art. 405 do Código Civil, ficando reformada a r.
sentença, limitadamente a esse particular.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo da ré.
FABIO TABOSA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020585-57.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.960
10